Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MOEMA TAYNARA TORRES FERREIRA contra decisão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do processo n.o 0728273-10.2022.8.07.0000, a qual indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para determinar a que a impetrante não fosse desligada do 18o (décimo oitavo) curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal até decisão final da demanda. Em suas razões recursais (ID 38628249), a agravante relata que “(...) foi aprovada no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Quadro Geral de Praças na Qualificação de Bombeiro Militar Combatente, no ano de 2017, sendo convocada para a incorporação e consequente participação no 18o curso de formação de praças em dezembro de 2021, sendo incorporada, especificamente no dia 20/12/2021. Acontece que em 01/04/2022, ela fora afastada por (01) um dia, por meio de atestado médico, por suspeita de COVID. Já no dia 02/05/2022, às 11:00 hs, de acordo com o Memorando No 298/2022 – CBMDF/CEFAP/DIVENS/COOPED, subscrito pelo SubTen. QBMG-1 JOSE MARIA EVANGELISTA MENDONÇA FILHO, mat. 1406156, a militar sofreu uma torção do joelho durante uma instrução, ficando afastada, incialmente, do dia 02/05 até o dia 07/05/2022 e, por não ter se recuperado da lesão, estando, dessa forma, sentindo inúmeras dores, foi afastada novamente de 31/05 a 09/06/2022.” (ID 38628249 – fl. 5) Informa, ainda, outro afastamento do serviço, nos dias 29 e 30 de maio de 2022, por apresentar outro problema de saúde. Aduz que, em decorrência desses afastamentos, ficou com um déficit de 102 (cento e duas) horas/aula. Todavia, repôs 8 (oito) horas/aulas, restando 93 (noventa e três) horas/aula a serem repostas. Sustenta ter tido ciência, por meio de grupo de WhatsApp, da inclusão do seu nome em lista de alunos a serem desligados. Afirma que o desligamento já havia sido autorizado pelo Comandante do 18o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e faltava apenas Parecer favorável da Diretoria de Ensino (DIREN). Alega que houve uma mudança interna no plano de curso, uma vez que, os alunos que tinham até 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas disciplinas não eram encaminhados para as aulas de reposição, nos termos do artigo 52, §1o, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro Militar. Insurge-se, contudo, com a modificação da norma no ano de 2022, ou seja, após o início do referido curso de formação, uma vez que agora é necessária a reposição de 100% (cem por cento) da carga horária. Além disso, assevera que a alteração da norma foi repassada informalmente aos alunos e sem fornecer, em momento algum, um número ou fonte de consulta em relação a tal modificação. Menciona que “no dia 09 de agosto de 2022, foi publicado um relatório SEI-GDF n o 27/2022. Relatório esse que, por sua vez, tratava da situação da impetrante, trazendo, em seu conteúdo, uma tabela que indicava as matérias do curso de formação, relatando que ela possui 186h/a de faltas das 1126 das h/a ofertadas, ou seja, 15,50% de faltas das horas ofertadas até a presente data e 11,63% de faltas da carga horária total do curso que equivale a 1600 h/a.” (ID 38628249 – fl. 7) Pondera que o “relatório não está atualizado, pois a recorrente realizou reposição de 8 h/a em apenas 2 encontros, o que indica a possibilidade de esgotar as demais horas em tempo hábil, considerando que as reposições estão em andamento e que a carga horária a ser reposta de 94 h/a (noventa e quatro horas aula) corresponde à porcentagem de 5,87% (cinco vírgula oitenta e sente por cento) em relação à carga horária total, e não 11,63% (onze vírgula sessenta e três por cento) da carga horária total do curso, como o exposto.” (ID 38628249 – fl. 7) Entende que está presente a intenção da administração em prejudicar a impetrante, tendo em vista que, ao realizar um plano de ensino de um curso, em especial o de formação de militares, devem estar previstos os momentos de reposição de faltas, uma vez que já é sabido que, em virtude da alta complexidade dos treinamentos, acidentes e desgastes físicos são comuns de ocorrer, fazendo com que os alunos tenham que ficar afastados das atividades durante a sua recuperação, necessitando, portanto, de repor as aulas perdidas. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado a autoridade coatora que se abstenha de desligar a agravante do 18o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, até decisão final do processo. No mérito, que o recurso seja conhecido e provido. Indeferido o pedido liminar (ID 3864854). Interposto agravo interno (ID 39329751) da decisão de indeferimento do pedido liminar. Contrarrazões (ID 40378881). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem no. 0713779-86.2022.8.07.0018, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 27 de outubro de 2022, nos seguintes termos (ID 141016812, do processo de origem): (...) Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por MOEMA TAYNARA TORRES FERREIRA contra ato que imputa ao COMANDANTE DO 18o CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, postulando medida liminar inaudita altera parte para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de desligar a impetrante do 18o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, até decisão final do presente processo. Esclarece que foi aprovada no Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Quadro Geral de Praças na Qualificação de Bombeiro Militar Combatente, no ano de 2017, sendo convocada para a incorporação e consequente participação no 18o curso de formação de praças em dezembro de 2021, sendo incorporada, especificamente no dia 20/12/2021. Acontece que em 01/04/2022, ela fora afastada por (01) um dia, por meio de atestado médico, por suspeita de COVID. Já no dia 02/05/2022, às 11:00 hs, de acordo com o Memorando No 298/2022 – CBMDF/CEFAP/DIVENS/COOPED, subscrito pelo SubTen. QBMG-1 JOSE MARIA EVANGELISTA MENDONÇA FILHO, mat. 1406156, a militar sofreu uma torção do joelho durante uma instrução, ficando afastada, incialmente, do dia 02/05 até o dia 07/05/2022 e, por não ter se recuperado da lesão, estando, dessa forma, sentindo inúmeras dores, foi afastada novamente de 31/05 a 09/06/2022. Afirma, ainda, que a impetrante também fora afastada do serviço do dia 29/05 ao dia 30/05/2022, por apresentar outro problema de saúde. Assevera que houve uma mudança interna no plano de curso, uma vez que, os alunos que tinham até 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas disciplinas não eram encaminhados para as aulas de reposição, no entanto, tal norma fora modificada no ano de 2022, ou seja, após o início do referido curso de formação, sendo agora, necessária a reposição de 100% da carga horária, sendo tal informação repassada informalmente aos alunos, não fornecendo a eles, em momento algum, um número ou fonte de consulta em relação a tal modificação. Além disso, no dia 09 de agosto de 2022, foi publicado um relatório SEI-GDF n o 27/2022. Relatório esse que, por sua vez, tratava da situação da impetrante, trazendo, em seu conteúdo, uma tabela que indicava as matérias do curso de formação, relatando que ela possui 186h/a de faltas das 1126 das h/a ofertadas, ou seja, 15,50% de faltas das horas ofertadas até a presente data e 11,63% de faltas da carga horária total do curso que equivale a 1600 h/a. Alega que resta clara a intenção da administração em prejudicar a impetrante por sua má-organização, uma vez que, ao realizar um plano de ensino de um curso, em especial o de formação de militares, devem estar previstos os momentos de reposição de faltas, uma vez que já é sabido que, em virtude da alta complexidade dos treinamentos, acidentes e desgastes físicos são comuns de ocorrer, fazendo com que os alunos tenham que ficar afastados das atividades durante a sua recuperação, necessitando, portanto, de repor as aulas perdidas. Sustenta que alguns alunos do mesmo curso estão com mais faltas e mais horas a repor do que a impetrante, e estes não foram desligados nem ameaçados de tanto, ora, está havendo um nítido tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso, o que revela uma verdadeira arbitrariedade e falta de isonomia para com os participantes do CFP. Tece considerações jurídicas acerca do Direito vindicado na petição inicial. Finaliza pleiteando a concessão da segurança vindicada na exordial, com a confirmação da liminar requerida. A inicial veio instruída com documentos. Ao ID 134648236, foi proferida decisão indeferindo a medida liminar pleiteada pela impetrante. O DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso no feito e a denegação da segurança, oportunidade em que acostou as autos as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 136918898). O Ministério Público manifestou-se no sentido da não intervenção no feito (ID 139349314). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. De início, defiro o pedido de ingresso no polo passivo da demanda formulado pelo DISTRITO FEDERAL. Anote-se. A presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Dito isto, passo ao exame do mérito. A impetrante busca provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora que efetive a continuidade da impetrante no Curso de Formação de Praças (CFP), para que possa, então, repor as horas do curso, com base no artigo 52, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino Bombeiro Militar. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, conforme a própria impetrante afirma na inicial, não há sequer prova documental de que efetivamente foi modificado o plano de curso, no sentido de que os alunos que tinham até 75% (setenta e cinco por cento) de presença nas disciplinas não eram encaminhados para as aulas de reposição, sendo agora, necessária a reposição de 100% da carga horária. Além disso, a referida mudança não encerra, por si só, nenhuma ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na presente via mandamental, mormente porque se encontra dentro da conveniência e oportunidade aquilatada pela Administração Pública. Como se isso não bastasse, a alegação no sentido de que está havendo um nítido tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso é totalmente desprovida de prova documental, uma exigência da via escolhida pelo impetrante. Outrossim, a autoridade coatora informou ao Juízo que: (...) embora as faltas tenham sido classificadas como justificadas ou abonadas, a aluna extrapolou a carga horária de faltas tornando a reposição inviável em função do lapso temporal disponível, conforme já amplamente demonstrado no Relatório 27 acostado aos autos do processo 00053-00157944/2022-19, o qual a militar teve acesso conforme comprovado pelo Termo de Ciência - CBMDF/ CEFAP/DIVCOORD/SECES (93817477) assinado por ela (ID 136918899). Ora, não há como determinar que a autoridade coatora realize a reposição das aulas a que a impetrante faltou devido aos problemas de saúde que apresentou diante da informação de insuficiência de lapso temporal para tanto, conforme acima transcrito, sendo certo que tal ordem configuraria indevida intromissão na competência administrativa do gestor público. Além disso, a autoridade coatora também informou acerca da incapacidade do CEFAP na abertura de novas turmas e que a impetrante alcançou o número máximo de faltas permitidas em diversas disciplinas, ensejando o trancamento de sua matrícula, ex-officio. Confira-se: O CEFAP encontra-se com duas turmas de CFP em curso e no limite de sua capacidade operacional, além de existir "a possibilidade de uma nova turma de CFP, seja devido à convocação de uma nova turma do último concurso, seja por convocação de uma turma extra, uma vez que há pelo menos 10 (dez) soldados de 2a classe no CBMDF que obtiveram o trancamento do curso em turmas anteriores e aguardam nova oportunidade para cursar o CFP", conforme muito bem apontado pela Divisão de Ensino - DIVENS. Outrossim, ainda levando em conta os argumentos da petição apresentada, cabe ressaltar que a querelante já alcançou o número máximo de faltas permitidas em diversas disciplinas, conforme previsão do §1o do Art. 52 citado acima, repisa-se, mesmo que se possa falar na desatualização do relatório apresentado em virtude da continuidade da oferta de reposições pelo CEFAP, há de se observar que a militar em questão já possui porcentagem que ultrapassa o limite de 25% da carga horária em várias disciplinas o que enseja o processo de trancamento da matrícula ex-officio. Ademais, consoante assentado pela autoridade coatora, as condições de reposição incumbe à Seção Técnica de Ensino e à Coordenação Pedagógica, conforme dispõe o § 4o do art. 52 do RPCEE, publicado no BG 69, de 12 de abril de 2016. Frise-se, por oportuno, que a impetrante tem, em relação ao Estado, uma relação de sujeição especial. Tal teoria, originada na Alemanha do século XIX, principalmente por obra de Otto Mayer, surgiu para fundamentar a existência de um poder administrativo especial que legitima a imposição de determinadas restrições aos direitos fundamentais de pessoas que se encontram em situações diferenciadas em relação ao Poder Público. Entre os exemplos tradicionalmente apontados, estão as relações que se desenvolvem entre o Estado e funcionários públicos, estudantes de escolas públicas, militares e presos – relações marcadas por uma acentuada dependência em relação ao Estado. Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros, p. 824): De acordo com tal formulação doutrinária, que a doutrina brasileira praticamente ignora, a Administração, com base em sua supremacia geral, com regra não possui poderes para agir senão extraídos diretamente da lei. Diversamente, assistir-lhe-iam poderes outros, não sacáveis diretamente da lei, quando estivesse assentada em relação específica que os conferisse. Seria essa relação, portanto, que, em tais casos, forneceria o fundamento atributivo do poder de agir, conforme expõe, na Itália, Renato Alessi, entre tantos outros. Soma-se a isso, o fato do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia e disciplina, conforme expressamente dispõe o art. 2o da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), que encontra sólido fundamento constitucional (art. 144, CF). Assim, pode-se dizer que a relação de sujeição especial atualmente aparece como uma modulação específica do princípio da legalidade, conforme ensina Luciano Parejo Alfonso (La categoria de las relaciones especiales de sujeción. In: Problematica de la Administración Contemporânea, p. 138). Desta forma, a impetrante está sujeita às regras internas do curso, que a todos alcança, sendo vedado, à luz do princípio da impessoalidade, ter tratamento diferenciado. Como se isso não bastasse, a autoridade coatora informou que o Processo que analisa o trancamento ou não da matrícula da militar ainda encontra-se em trâmite interno da Corporação sem decisão da Diretoria de Ensino - DIREN, órgão competente para proferir ou não o referido ato administrativo, circunstância que obsta, neste momento, a apreciação de qualquer alegação de ilegalidade ao preceito constitucional do devido procedimento administrativo. Destarte, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade coatora, porquanto editado em conformidade com o regramento legal em vigor. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei no 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas, se remanescentes, pela impetrante. Sentença não sujeita a remessa necessária. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente na presente data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Exclua-se o MINISTÉRIO PÚBLICO da autuação, dado o desinteresse em oficiar no feito em epígrafe. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, bem como o recurso de agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.